Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-85.2014.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001751-85.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID BORGES DA SILVA - CPF: 034.713.861-65 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), LAURO CEZAR CORTE DE SOUZA - CPF: 930.922.881-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –– INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A TESE ACUSATÓRIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO DO CRIME NÃO ESCLARECIDO NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O acatamento pelos jurados de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida, principalmente quando o conjunto probatório produzido no processo se revela apto a consubstanciar a decisão do Conselho de Sentença.

Se a qualificadora reconhecida pelos jurados está lastreada nos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

Não há falar em redução da pena se as circunstâncias judiciais que ensejaram seu aumento foram devidamente fundamentadas e a majoração aplicada de forma adequada e proporcional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
David Borges da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 0001751-85.2014.8.11.0022, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso II).

Inconformada, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos colhidos durante a instrução processual não foram capazes de comprovar a autoria delitiva imputada ao apelante. Além disso, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Conselho de Sentença, pois não foi esclarecido nos autos o motivo do crime. Subsidiariamente, requer a redução da sanção basilar para o mínimo legal, haja vista a primariedade do réu (Id. 111548076).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 111548079).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 118509488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de agosto de 2014, por volta das 22h30min, na rua Rui Barbosa, bairro Centro, na cidade de Pedra Preta/MT,
David Borges da Silva
, agindo com
animus necandi
, imbuído de motivo fútil, utilizando uma faca, tipo peixeira, desferiu doze golpes contra a vítima Lauro Cézar Corte de Souza, provocando-lhe lesões que causaram sua morte.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que, no dia 22 de agosto de 2014, por volta das 22h30min, na Rua Rui Barbosa, Centro, nesta cidade de Pedra Preta/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, imbuído de motivo fútil, valendo-se de uma faca, tipo peixeira, desferiu 12 (doze) golpes contra a vítima Lauro Cézar Corte de Souza, causando-lhes as lesões de fls. 34/41, sendo estas a causa determinante de sua morte, conforme certidão de óbito de fls. 12.

Apurou-se dos autos, que na indigitada data a vítima estava em um bar, ocasião em que o denunciado, acompanhado de seu irmão Danilo Borges da Silva, chegou ao local.

Mais tarde, após a recusa da vítima em continuar bancando DAVID e seu irmão, iniciou-se uma discussão entre eles, sendo que o denunciado deixou o local, retornando em seguida com uma faca, tipo peixeira, ocasião em que desferiu 12 golpes em desfavor da vítima, a qual veio a óbito em decorrência dos ferimentos, consoante laudo de necrópsia de fls. 34/41.
(Id. 111547952).

Diante desses fatos, o apelante foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso II) e submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que foi condenado nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 15 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o veredicto se baseou apenas nas provas colhidas em fase de inquérito, contrariando a prova judicial coligida aos autos, pois as testemunhas oculares não foram ouvidas em juízo, situação que demanda a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

Ab initio
,
convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, da detida análise dos autos, verifico que a prova testemunhal coligida aos autos, tanto em fase de inquérito como em juízo, confirmou a autoria delitiva.

Quando interrogado, o réu negou a prática delituosa, afirmando que encontrou a vítima no dia dos fatos em um bar, e que ela teria se oferecido espontaneamente para lhe pagar bebida e depois iniciado uma briga com seu irmão, Danilo. Diante dessa situação, Diego afirma que foi para casa e que apenas parou na casa da testemunha Fernanda, mas que não encontrou ninguém (Relatório de mídias, Id.
111548069).

No entanto, a versão do acusado não encontra respaldo nas demais provas testemunhais angariadas.

Em fase de inquérito, a testemunha
José Vanildo dos Santos Severo
afirmou que visualizou o apelante desferindo as facadas contra a vítima e logo depois fugindo do local, veja-se:

“QUE o declarante exerce a profissão de vigilante noturno, nesta cidade, juntamente com seu colega de trabalho Jeanderson, QUE na data de 22.8.2014, o declarante e Jeanderson realizavam rondas nesta urbe, por meio de veículo automotor do tipo motocicleta, por voltas das 10hs40min, trafegavam pela Avenida Frei Servacio, próximo a ponte, quando avistou um rapaz, cerca de dezesseis a dezessete anos, porte médio, cabelo liso e preto, vindo da Rua Rui Barbosa, em desabalada carreira, indo em direção a Rua A, passando em frente a Creche; QUE o declarante e o Jeanderson, estranharam o fato, pois o rapaz estava muito desesperado, aparentando estar sendo perseguido; QUE logo a seguir, um jovem passou pelo declarante e disse. "Olha vigilante, tem um rapaz sendo esfaqueado"; QUE o declarante, um pouco cético, seguiu até a rua apontada pelo jovem, qual seja, Rua Rui Barbosa; QUE assim que o declarante adentrou pela citada Rua,
avistou um homem esfaqueando a outro, que estava deitado em degraus de peito para cima, sem defesa e sem demonstrar reação; QUE o declarante percebeu que o indivíduo usava uma faca grande, mas mesmo assim decidiu passar rente aqueles, pensou "estamos em dois, sendo uma faca, se partir para cima de um, o outro defende", e assim seguiu; QUE o declarante avistou suspeito fazer o movimento de retirar a faca do peito da vítima, mas se aproximando ainda mais, sendo visto pelo suspeito David Borges da Silva, este não parou de esfaquear a vítima, golpeando o Sr. Lauro Cezar Corte de Souza por mais seis vezes; QUE o declarante se impressionou com o fato de que mesmo sendo visto pelo suspeito David, este não parou de realizar golpes
na vítima; QUE o declarante não recuou, e quando passava ao lado do suspeito, este largou a faca e saiu correndo; QUE o declarante continuou o percurso, no intuito de verificar para onde o suspeito se dirigia, quando se deparou com aquele subindo pela Avenida Frei Servacio, seguindo pela Rua Antônio Joao; QUE o declarante acredita que o suspeito deu a volta pela outra ponte, indo em direção a Vila Goiás: QUE o declarante se dirigiu até o 10 Pelotao da Policia Militar onde repassou as informações prestadas; QUE segundo as características apresentadas, foi mostrada foto do menor Danilo Borges da Silva, o qual foi reconhecido pelo declarante como sendo o rapaz que passou em desabalada carreira por este, aparentando estar desesperado; QUE desde que presenciaram o crime, o depoente e seu colega Jeanderson passaram a ser ameaçados de morte; QUE um sujeito conduzindo uma titan vermelha, 150, barulhenta, com passageiro, fizeram manobra de "fechar" o veículo automotor do declarante e com arma em punho disse a este: "olha para baixo, não olha na minha cara, o guardinha de merda, quem manda em Pedra Preta somos nós, você esta atrapalhando nosso lado", saindo a seguir; QUE o declarante trabalha nesta cidade ha oito meses, sendo que tal fato nunca lhe ocorrera; QUE o declarante reconheceu o passageiro ha alguns dias, registrou boletim de ocorrências e registrou TCO; QUE Jeanderson, o colega do declarante, ficou muito assustado com o horror que presenciou, e decidiu voltar para o seu Estado de origem, Alagoas, em endereço o qual o declarante não sabe informar
” (termo de declarações, Id. 111547952, p. 44) – negritei.

A testemunha
Fernanda Pires de Almeida
, ouvida em fase de inquérito, informou o seguinte:

“QUE a depoente na noite de 22.8.2014, período noturno, encontrava-se no estabelecimento comercial, popularmente conhecido como "Bar do seu Pedrinho"; QUE um dado momento, sendo fechado estabelecimento comercial, quando a declarante atravessou a rua, indo ao estabelecimento comercial instalado na frente daquele, tendo como proprietária a Sra. Madalena; QUE quando a declarante lá chegou, tendo presenciado Lauro, pessoa que o conhece desde a infância, e estava este acompanhado de dois homens, os quais são conhecidos apenas de vista; QUE a depoente indo até o local em que eles estavam, em pé, quando conversava com a pessoa de Lauro; QUE a declarante pode perceber que Lauro fazia uso de uma doze de pinga, quanto aos dois demais sujeitos, estavam tomando cervejas; QUE a depoente não fez uso de bebida alcoólica naquele local; QUE a depoente, no momento em que conversava com Lauro, percebendo ter surgido uma discussão entre este e os outros dois rapazes, momento em que Lauro procurou a proprietária do estabelecimento comercial, Sra. Madalena, indagando para esta quantas cervejas aqueles rapazes tomaram, recebendo a informação da quantidade de sete latas; QUE Lauro disse para Madalena, não era para servir mais cervejas para aqueles rapazes, pois ele não iria mais pagar cerveja para eles; QUE neste instante, Lauro retornou ao local em que estava em companhia de rapazes, tendo dito para estes, "vocês tomaram mais cervejas do que eu iria pagar, não vou mais pagar cerveja para vocês"; QUE um dos rapazes, argumentava de que Lauro estava devendo para ele, quando Lauro, disse para aquele rapaz, "Realmente eu estou te devendo, mas não vou pagar hoje, vai lá em casa amanhã que eu te pago"; QUE a depoente percebendo a discussão existente entre aqueles, deixando o local, indo estar em companhia de Madalena, ficando próxima ao balcão do estabelecimento comercial; QUE de onde a depoente estava, sendo possível observar que Lauro continuava a discutir, continuando a estar junto com aqueles dois sujeitos, e em decorrência da existência de um som ligado, a depoente não ouvia o teor da discussão entre eles; QUE um dado momento, adentrou uma terceira pessoa desconhecida da depoente, para quem Madalena solicitou, para aquele telefonar para a mãe do sujeito que estava discutindo com Lauro, sendo que era para aquele senhor avisar a mãe do sujeito que praticava discussão entre eles; QUE a depoente percebeu que aquele senhor, via telefone, avisou a genitora do sujeito da discussão, notando que aquela afirmara em não poder ir naquele local; QUE a discussão entre Lauro e os sujeitos, durando em média trinta minutos; QUE Madalena se preocupou com a discussão, e providenciou fechar as portas do estabelecimento comercial, momento em que após auxiliá-la nos recolhimentos dos objetos móveis, a depoente indo embora e Madalena fechou as portas; QUE a depoente mora próximo ao estabelecimento comercial de Madalena, ao chegar em casa, em seguida, chegou Lauro conduzindo veículo automotor, tipo Saveiro; QUE ao chegar na residência da depoente, Lauro desceu do veículo, ficando em pé ao lado do motorista, passou a conversar a conversar com a depoente que estava sobre a calçada, pedindo para a depoente, comprar através de seu cartão de crédito, mesa do "Baile da Rainha", pois, sábado, quando do acontecimento do evento festivo, ele viria para a cidade, para eles irem ao baile;
QUE enquanto conversavam, a depoente presenciou estar vindo rumo ao local em que se encontravam Lauro, um dos sujeitos que estava no estabelecimento comercial, com quem ele discutia, quando a depoente avisou Lauro, sobre estar vindo ao seu rumo aquele rapaz, pedindo para ele adentrar no veículo e ir embora, momento em que Lauro respondeu para a depoente, "Pode deixar que eu resolvo isso ai';
QUE várias foram a solicitações pela depoente, para Lauro ir embora, porém aquele não acatou a solicitações da depoente, tendo o rapaz da discussão se aproximado de Lauro, o qual não saiu do local, permanecendo em pé ao lado do veículo;
QUE quando ao rapaz chegou ao local, a depoente disse para aquele rapaz, "Vamos conversar, Lauro já está indo embora" momento em que disse aquele sujeito para a depoente" Somente vim para conversar com ele" e em seguida tendo arrodeado o carro que estava sendo dirigido por Lauro, ficando do outro lado do carro, e de onde Lauro estava, sendo possível presenciar aquele sujeito, o qual puxou de dentro da calça um objeto, não sendo possível perceber do que se tratava, por estar enrolado em algo; QUE a depoente, outra vez pediu para Lauro entrar no carro e ir embora; QUE Lauro, percebendo estar aquele sujeito com algo em suas mãos, gritando para a depoente adentrar em sua casa e fechar as portas;
QUE a depoente adentrou para sua residência, fechando a porta e abrindo a janela,
quando presenciou o rapaz mencionar "O que você disse que iria fazer para o meu irmão?" e indo para cima de Lauro,
quando este, saindo do local em que se encontrava, para onde ele foi, não sendo possível avista-lo, tendo ouvido quando Lauro gritou, "para moço, para", quando a depoente nada mais ouviu e nem presenciou; QUE naquele momento a depoente fechou a janela de sua casa, logo em seguida, abriu a janela novamente, quando percebeu uma aglomeração de pessoas e tomou conhecimento de que Lauro havia sido alvejado por golpes de faca; QUE a depoente não foi ao local do ocorrido, não presenciando Lauro caído ao solo; QUE no momento em que ocorrera o fato de ter o rapaz se aproximado de Lauro, com algo em mãos, estava somente ele, não havia uma terceira pessoa, também, provavelmente, no momento em que recebera os golpes de faca; QUE recorda a depoente, quanto o teor da discussão entre Lauro e aqueles, tendo ouvido quando Lauro, afirmou para Madalena, a seguinte expressão "Realmente eu estou devendo um pó para ele, mas hoje eu não posso pagar, pois não tenho dinheiro, você está vendo Madalena, estou bebendo fiado”
(termo de declarações, Id. 111547952, p. 29) – negritei.

Apesar de Fernanda e José Vanildo não terem sido ouvidos em juízo, suas declarações foram confirmadas pelas demais testemunhas inquiridas na fase judicial.

A testemunha
Madalena Bueno Borges
, dona do restaurante onde a vítima estava antes dos fatos, confirma que David, seu irmão Danilo, Fernanda Pires e o ofendido consumiram cerveja no estabelecimento e que a vítima pagou pela bebida, nos seguintes termos:

“Promotora: o que aconteceu nesse dia envolvendo o Laudo e o David? Testemunha: então, nesse dia o Lauro me ligou do caminho, o Lauro pegava comida lá comigo, pegava janta, aí me ligou do caminho e pelo adiantar da hora pediu pra eu fazer a marmita dele, que ele ia só pegar a marmita e ir embora. Aí eu fiz a marmita e aguardei o Lauro, normal. Aí o Lauro chegou, ficou por ali, saiu ali pra fora pra conversar com os meninos, ficou um pouquinho, e eu já tava recolhendo as coisas pra fechar.
Promotora: que meninos que ele tava conversando, o David e o Danilo? Testemunha: aham, do outro lado da rua lá, no bar do seu Pedrinho, aí eles conversaram lá e eu com a marmita pronta recolhendo as coisas pra ir embora (...) eu continuei dentro do restaurante, o Lauro entrou, saiu, voltou e pediu três cervejas, levou lá pra fora, tomaram a cerveja lá fora, depois logo voltou e pediu mais três cervejas
, só que até o momento eu não vi quem tava lá fora bebendo essas cervejas com ele, eu sei que os meninos tavam lá fora, mas ninguém entrou no meu restaurante, só o Lauro, ele mesmo pegou as cervejas no freezer, saiu, a hora que ele voltou pra pegar mais três cervejas eu falei ‘Lauro, eu to fechando’ e ele falou ‘tudo bem, já tamo indo embora’. Lá do lado de fora eu não presenciei, porque eu não saí de dentro do restaurante (...) do lado de fora tinha gente, não muita gente, tava lá a Fernanda, o Damião, a Fernanda Pires, mas eu fiquei do lado de dentro (...)
Defesa: senhora Madalena, a senhora citou nome de pessoas que estavam lá fora do seu bar, eu queria que a senhora confirmasse se o David estava lá fora ou não. Testemunha: O David, o Danilo, uhum, tavam lá sentados num banco lá na frente do restaurante
(...)”
(Relatório de Mídias, Id. 111548009).

Em fase de inquérito, Madalena também afirmou que os envolvidos estavam em seu restaurante antes do crime, detalhando a dinâmica dos fatos:

““QUE a declarante possui um restaurante nesta Urbe de nome "Marmitaria Vapt Vupt"; QUE o Sr. Lauro Cézar Corte de Souza era seu cliente habitual, pois fazia a refeição, do tipo jantar diariamente em seu estabelecimento; QUE na data dos fatos, dia 22.8.2014, por volta das 21h30min, a vítima Lauro, fez ligação telefônica para a declarante solicitando a esta que preparasse uma marmita, pois não daria tempo deste ser servido nas mesas, devido ao horário de fechamento do estabelecimento;
QUE passados alguns minutos a vítima chegou sozinho, ao restaurante, onde a declarante o esperava, encostou no balcão e perguntou da marmita, pediu uma dose da bebida "gengibre", quando os dois irmãos David e Danilo chegaram, QUE alude a declarante que os irmão David e Danilo passaram a tarde toda, a um bar em frente, ingerindo bebida alcoólica do tipo cerveja; QUE ao avistarem a chegada de Lauro no estabelecimento da declarante, os irmãos atravessaram a rua, e foram ter com este; QUE os irmão cumprimentaram a vítima Lauro, com apertos de mãos, quando Lauro pediu a declarante que servisse duas latinhas de cerveja para os dois irmão David e Danilo
;
QUE David, Danilo e Lauro ficaram em pé, do lado de fora do estabelecimento, quando se juntou a estes, a pessoa de nome Fernanda;
QUE a declarante permaneceu no interior do estabelecimento e o grupo lá fora; QUE Lauro adentrou neste, onde se encontrava Fernanda, juntamente com a declarante, e pediu a esta mais duas latinhas de cerveja para os colegas que o aguardavam lá fora, comentando que aqueles estavam cobrando uma dívida a qual ele não poderia pagar naquele dia, porque estava sem dinheiro, tanto que estava tomando um gengibre, se tivesse dinheiro estaria tomando uma cerveja; QUE disse-lhe ainda que pagaria aos irmãos assim que recebesse, pois não gostava de ficar devendo nada a ninguém, mas estava sendo cobrado justo em um dia em que estava sem dinheiro; QUE a declarante realizava suas tarefas enquanto Lauro falava, de modo que não se recorda do que sobre a dívida, não tendo lembrança de Lauro ter comentado do que se tratava a tal dívida, sobre o que tinha comprado e ficado devendo: QUE após Lauro comentar sobre o fato de estar sendo cobrado pelos dois irmãos, e após a saída deste, a declarante chamou o Sr. Damião, tio de David e Danilo, que também se encontrava naquele recinto, muito embora, não em companhia daqueles; QUE Damião veio até esta, que lhe pediu para que ligasse para a genitora dos irmãos David e Danilo para que viesse buscá-los, visto que tinham bebido durante toda a tarde, e queria evitar confusão; QUE Damião fez ligação para um familiar daqueles, que a declarante não sabe declinar quem seja; QUE Damião pediu para dar uma cerveja para David, indo embora logo a seguir; QUE passados alguns minutos, Lauro retornou, pediu mais duas latinhas (somando-se seis), quando a declarante disse a Lauro que só estava esperando que saíssem de lá, para poder fechar o comércio, visto que já era tarde, cerca das 22h, QUE Lauro saiu levando as duas latinhas e disse, em tom de brincadeira, para os irmãos: "acabou a cerveja, ela não vai mais vende, cerveja para nós"; QUE a declarante começou a recolher as cadeiras e guardar tudo para fechar o comércio: QUE a declarante fechou o estabelecimento e saíram todos dali, sendo que Fernanda, desceu a rua a pé, enquanto Lauro, que dirigia um veículo automotor, a acompanhava devagarinho, conversando; QUE David e Danilo seguiram pela mesma rua, um pouco mais à frente;
QUE a declarante seguia à pé logo atrás deles, quando observou Lauro parar em frente à casa de Fernanda, estando fora do veículo de pé conversando com aquela; QUE a seguir a declarante virou a esquina, tomando outro rumo; QUE perguntada se presenciou discussão entre Lauro e os irmãos, a declarante alude que percebia-se que estavam discutindo, mas por estar dentro do restaurante, com o som ligado, não sabe dizer do que se tratava, qual o motivo da discussão
, não sabendo dizer qual a motivação do crime em seguida perpetrado; QUE da residência da declarante, ouviu dois gritos seguidos de desespero, dizendo "para, não!", conseguindo identificar a voz de Lauro; QUE trocou de roupa saiu para rua, quando viu a movimentação de pessoas na rua, dizendo mataram o Lauro: QUE a declarante saiu correndo e viu de longe, o corpo de Lauro caído, logo socorrido pela ambulância.
” (Termo de declarações, Id. 111547952, p. 32).

O informante
Damião Justino da Silva,
tio do acusado e citado no depoimento de Madalena, ouvido em juízo, confirmou que o réu e a vítima se encontraram e beberam cerveja no restaurante, veja-se:

“Promotora: quando o senhor chegou lá o senhor viu o Lauro, o David, o Danilo? Informante: justamente, estavam todos os quatro conversando, eu tava ali uns seis a sete metros na diagonal entendeu, eles tavam conversando, não vi nenhuma agressão, da minha parte, eles tavam dois escorados no carro, ele e a menina e o David e o Danilo conversando com eles, mas tava normalmente. Promotora: e aí depois o senhor foi pra casa e ficou sabendo desse homicídio? Informante: olha eu fiquei sabendo desse homicídio no outro dia através dos comentários. Promotora: e o David o senhor não viu mais? Informante: não...”
(Relatório de mídias, Id. 111548009).

O policial
Sebastião Batista Silva,
responsável pelo registro da ocorrência, disse o seguinte quando ouvido em juízo:

“Tava em serviço com o sargento Elizeu, era por volta de 22h30 mais ou menos, e recebemos a informação de um suposto homicídio (...) chegamos no local encontramos a vítima caída, com sangramento, chamamos a equipe da prefeitura pra socorrer ele, veio a enfermeira e ele tava vivo ainda, levou ele pro hospital, aí no hospital ele veio a óbito (...)
encontramos o senhor Dito, senhor Benedito Rosa, aí começamos a indagar e ele falou ‘olha, o rapaz veio aqui gritando, batendo na porta, pedindo pra entrar na minha casa’. Juíza: que rapaz? O réu? Policial: o réu, que era vizinho deles ali né, e afirmando que tinha matado uma pessoa e largado na rua. Aí eu perguntei qual tinha sido o destino dele e ele falou que um amigo pegou ele de carro e saiu sentido assentamento
. Aí nós encontramos esse amigo, o rapaz que tinha levado ao assentamento, que disse que o réu tinha pedido pra levar ele até o sítio, e até então, segundo ele, ele não sabia né, mas posteriormente o réu falou que tinha cometido esse homicídio né, aí deixou ele lá no coqueiral. Nós fomos lá no coqueiral, mas não encontramos ele. Retornamos, passamos na casa da Fernanda e segundo ela, eles estavam lá no bar, tava o Lauro, o réu e uma terceira pessoa que ela não soube dizer quem seria. Eles começaram a discutir lá, o motivo seria uma dívida de cerveja e outra dívida que ela não sabia explicar qual seria certinho, mas eles discutiram naquele bar lá, a dona do bar pediu pra eles saírem que ela ia fechar. Aí eles saíram, o Lauro saiu, chegaram em vias de fato na rua e o Lauro saiu correndo (...)”
(Relatório de mídias, Id.
111548068).

Nesse contexto, não obstante o acusado negue ter praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório não foi capaz de convencer os jurados acerca da tese da defesa, posto que, após tomar conhecimento de todo o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória.

Neste ponto, imperioso ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço, em que existem provas suficientes da autoria delitiva.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HOMICÍDIO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. QUEBRA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCEPCIONALIDADE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação do réu, entendendo que "há substrato probatório para respaldar a opção que os Jurados fizeram pela condenação do Requerente, sendo que este se absteve de juntar a esta Ação Revisional provas que implicassem, inequivocamente, a sua inocência, pretendendo tão somente rediscutir o mérito da contenda". 3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento, o que não se verifica à espécie
. 4. "No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, destinando-se ao exame de ilegalidades aferíveis de plano, assim não se tornando possível o pretendido enfrentamento de provas da materialidade e autoria delitiva" (HC 444.142/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/08/2018). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl no HC n. 672.756/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 22.4.2022.)

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente em adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as duas possíveis, razão pela qual é imperativa
a manutenção da condenação, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Superada a tese absolutória, o apelante pugna pela desclassificação da imputação para homicídio simples, com a
exclusão da qualificadora de motivo fútil,
destacando que não ficou esclarecido qual o motivo do crime.

No entanto, de acordo com as disposições contidas no art. 483 do CPP, as circunstâncias qualificadoras devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença que, na presente hipótese, entendeu pela sua incidência, razão por que é incabível que seja afastada por esta Corte Revisora, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Mantida a forma qualificada do delito, a defesa postula a
fixação da pena-base no mínimo legal
, pois o apelante é primário e não há motivos para proceder com a exasperação.

No entanto, verifico que em primeira fase de dosimetria penal o magistrado sopesou negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social, o que elevou a pena do réu a 15 anos de reclusão.

Em consonância aos argumentos usados pelo juiz sentenciante para a valoração negativa da
culpabilidade,
entendo que o
modus operandi
do réu, ao desferir doze golpes de faca contra a vítima em via pública, não parando mesmo diante da presença de testemunha (de acordo com o depoimento de
José Vanildo dos Santos Severo)
denota a maior censurabilidade da conduta e justifica o afastamento da pena mínima.

Quanto aos
antecedentes
, depreende-se da folha de antecedentes de Id. 111547999 que o réu possui condenação transitada em julgado na data de 9.6.2016 pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Ação Penal n. 0001357-15.2013.8.11.0022) que embora não possa ser usada para caracterizar reincidência, deve ser reconhecida para negativar os antecedentes do réu.

Em relação à
conduta social

premente destacar se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros.
Para aferir essa circunstância, o magistrado destacou que o apelante era pessoa violenta no convívio social, nos seguintes termos:

“A respeito de sua conduta social é reprovável, pois há informações nos autos, demonstrando que o réu tem um comportamento inaceitável, desaconselhado, referente ao seu convívio social e familiar. Tal informação consta nos autos em Id. 57198826 - Pág. 40 do Inquérito Policial, onde sua genitora informa que o réu é usuário de entorpecente. Ademais, em informações constantes no depoimento da sua ex-companheira de Id. 57198826 - Pág. 63
consta que o réu era uma pessoa violenta no seio familiar, na qual aquela relata que o réu agrediu a filha de três anos, relatando que caso não houvesse sua intervenção ele a teria matado
”
(Sentença, Id. 111548070).

Os fatos utilizados pelo magistrado para sopesar negativamente tal circunstância encontram respaldo no depoimento do ex-sogro do réu, senão veja-se:

“QUE as pessoas comentavam que David seu ex-genro era quem tinha matado Lauro; QUE de repente, chegou uma pessoa correndo, que o declarante não sabe dizer quem é, dizendo a este que David passou lá na sua casa naquele momento; QUE então o declarante chamou os policiais militares e passou-lhes tal informação,
já se dirigindo para sua residência, temendo pela segurança de sua esposa que encontrava-se naquele local; QUE foram até a casa deste, mas não localizaram ninguém; QUE seu ex-genro é uma pessoa muito violenta; QUE sua filha tem duas filhas de David
(...)”
(Termo de declarações, Id. 111547952, p. 42).

Dessa forma, entendo que a dosimetria penal estabelecida na origem se mostra correta e em perfeita sintonia com os fatos reconhecidos pelo Conselho de Sentença, razão pela qual mantenho inalterada a decisão objurgada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022